Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-04.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-04.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: LORRAINE AMPARO DOS SANTOS BARRETTO

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA, TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itamari contra sentença que, em Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, condenando o Município ao pagamento de remunerações retroativas e indenização por danos morais, decorrentes de exoneração ilegal de servidora pública aprovada em concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora reintegrada por decisão judicial faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período em que permaneceu afastada em razão de exoneração ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) determinar se o princípio da reserva do possível e a alegada ausência de prestação de serviço afastam as condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração do servidor implica o direito ao recebimento das remunerações e vantagens que seriam devidas no período de afastamento, como decorrência lógica da anulação do ato ilegal.

A ausência de prestação de serviço, quando decorre de exoneração ilegal imposta pela Administração, não afasta o dever de pagar as verbas remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o servidor reintegrado por decisão judicial faz jus às verbas remuneratórias retroativas e às vantagens do cargo no período de afastamento indevido.

O afastamento da servidora por aproximadamente cinco anos, com supressão de verba alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura abalo moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar obrigação decorrente de ato administrativo declarado ilegal, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001329-04.2024.8.05.0082, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITAMARI e como Apelada LORRAINE AMPARO DOS SANTOS BARRETTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça